Tribunal: TJDFT
Processo: 0735207-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735207-44.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ESPÓLIO DE GERSON CORREIA DANTAS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO FEITOSA DANTAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco de Brasília SA - BRB contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 62989285) que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada pelo Espólio de Gerson Correia Dantas Filho em desfavor do apelante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ab initio, verifico que o feito se encontra apto a imediato julgamento. A questão controversa prescinde de maior dilação probatória, uma vez que os autos carregam elementos suficientes à formação da convicção do magistrado, conforme outrora analisado. A propósito, já decidiu este e. TJDFT no sentido de que “uma vez constatado pelo sentenciante que a demanda contém apenas questões de direito ou que o feito se encontra suficientemente instruído, é dever do juiz proferir logo a sentença, evitando, assim, a produção de provas desnecessárias, as quais somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários às partes e à própria máquina judiciária” (07172804120188070001; Acórdão n. 1234813; Relator: CESAR LOYOLA; OJ: 2a Turma Cível; DJ: 14/03/20). Assim, procedo à análise do mérito. A título de introdução, impende destacar que a relação jurídica entre as partes reflete inegável relação de consumo, sendo certo que a parte autora, na condição de consumidora dos serviços fornecidos pelo requerido, faz jus às normas protetivas previstas na Lei n. 8.078/90. A questão se cinge sobre a responsabilidade civil da parte requerida. Como cediço, a responsabilidade civil no âmbito consumerista é objetiva, sendo suficientes para a sua configuração, portanto, o comportamento da fornecedora, o dano e o nexo de causalidade. Na espécie, ante uma análise dos documentos constantes dos autos, tenho que há elementos bastantes a comprovar os fatos narrados na inicial, notadamente, de que o Sr. Gerson Correia Dantas Filho faleceu em 20/11/2021 (certidão de óbito de id 169549722), da existência de descontos após o falecimento do Sr. Gerson Correia Dantas Filho (extrato de id 169549731), a comunicação dos herdeiros ao banco requerido sobre a morte do falecido (id 169549736, id 181312815 e seguintes), desincumbindo-se a parte autora, assim, do ônus processual lhe imposto pelo art. 373, I, do CPC. Lado outro, a parte requerida não trouxe aos autos prova documental a atestar a existência de exercício regular de direito que pudesse justificar os descontos efetuados, não comprovando, frisa-se, a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, ônus processual que competia à parte requerida, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC. Nesse contexto, restou comprovado evidente comportamento ilícito da pessoa jurídica requerida ao proceder a descontos da conta bancária do Sr. Gerson Correia Dantas Filho após seu falecimento, mesmo, ressalta-se, ciente de sua morte. A propósito, tratando-se de típica matéria consumerista, em que há a inversão do ônus probatório em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), caberia à pessoa jurídica requerida comprovar, de forma satisfatória, a existência de autorização específica ou outra condição fática ou jurídica relevante que pudesse permitir a continuidade do descontos após o falecimento do correntista, não tendo a pessoa jurídica requerida produzido prova documental suficiente nesse sentido. Em tempo, com a morte do correntista, os direitos e obrigações derivados do contrato bancário são imediatamente transferidos aos herdeiros (princípio de saisine), não cabendo ao falecido, por obviedade, proceder regularmente com o pagamento de suas obrigações. E nem se diga que eventual cláusula contratual permitiria tal comportamento do banco requerido, por ser manifestamente contrária à legislação vigente. Ressalta-se, nos termos do art. 426 do CC: “Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva”. Se o caso, deveria o credor do autor da herança habilitar seu crédito no respectivo inventário para posterior recebimento no juízo universal ou, mesmo, requerer a abertura do inventário e respectiva partilha, conforme lhe autoriza o art. 616, VI, do CPC, sendo de todo ilícito, contudo, a pretendida autotutela, consistente na realização, por conta própria e à revelia dos herdeiros, de descontos dos débitos da conta bancária do falecido. Logo, a procedência do pedido no que tange à obrigação de fazer, consistente na abstenção de efetuar novos descontos e, ainda, na obrigação de restituir à parte autora os valores indevidamente descontados é medida que se impõe. Considerando o valor indevidamente debitado da conta da parte autora no total de R$ 43.572,71, conforme narrativa autoral, devidamente corroborada pela prova documental acostada (id 169549732 e 169549731) e, ainda, não especificamente impugnada pela parte requerida, a condenação da restituição deve ocorrer desta quantia. Em ato contínuo, dispõe o art. 42 do CDC: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, considerando que a quantia fora debitada após a morte do correntista, à revelia dos herdeiros, frisa-se, de maneira indevida, portanto, considerando, ainda, a inexistência de qualquer engano justificável que pudesse justificar ou atenuar a conduta do requerido, mormente ao se considerar que a parte ré fora devidamente informada pelos herdeiros da parte autora sobre o falecimento do correntista, restou demonstrada a ocorrência de má-fé da parte requerida, a atrair, pois, a incidência da devolução dobrada, nos exatos termos do artigo supramencionado. Assim, a restituição deve se dar no valor de R$ 87.145,42 (oitenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Outrossim, passo à análise dos contratos de seguro prestamista e dos contratos BRB VIDA PREMIADO PLUS e BRB PREV. Quanto ao seguro prestamista, os documentos de id 195762403 e id 195762404 juntados pela requerida corroboram sua narrativa no sentido de que os contratos em que havia o seguro prestamista foram pagos, nos termos das propostas apresentadas em id 201629139. Logo nada há a prover. Em relação ao BRB VIDA PREMIADO PLUS, tem-se que, em que pese o requerido informar que o contrato se encontra cancelado por falta de pagamento, verifica-se que houve o respectivo pagamento do seguro, ainda que em data posterior (10/03/2022) - id 195762402. Sendo assim, considerando que o banco requerido anuiu com o pagamento intempestivo, em respeito ao princípio da boa-fé, natural que se dê normal prosseguimento ao contrato celebrado entre as partes. Assim, a condenação do requerido no cumprimento do contrato BRB VIDA PREMIADO PLUS é medida que se impõe, devendo o valor devido, contudo, ser apurado em fase de liquidação, inclusive em estrito respeito ao princípio do contraditório. Aliás, no que tange ao seguro de vida, os titulares do prêmio são os herdeiros, e não o espólio, motivo pelo qual devem os herdeiros pleitearem o respectivo valor. Por fim, quanto ao BRB PREV, observe-se que, de fato, houve o desconto de R$100,00 (cem reais) na data de 10/11/21 - id 169549733 -, a indicar que o respectivo contrato de previdência estava válido e eficaz, não havendo justificava fática ou jurídica, então, para seu não cumprimento pelo banco requerido. Em tempo, tem-se que a parte requerida não apresentou prova concreta acerca de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral no que tange à normal execução do contrato de previdência privada, ônus processual que incumbia à parte requerida, frisa-se. Logo, presume-se verdadeira a alegação autoral no que tange à validade do contrato previdenciário, devendo a parte requerida, portanto, ser condenada na obrigação de apresentar o respectivo contrato e, ainda, proceder ao devido pagamento em favor da parte autora (ou de seus herdeiros, conforme previsto contratualmente), devendo o valor devido, contudo, ser apurado em fase de liquidação, inclusive em estrito respeito ao princípio do contraditório. Aliás, no que tange ao contrato de previdência, os titulares da indenização, em tese, são os herdeiros, e não o espólio, motivo pelo qual devem os herdeiros, se o caso, pleitearem o respectivo valor. De outro giro, deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório por danos morais, já que a parte autora não comprovou lesão direta a direito de personalidade, ônus que lhe incumbia, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, trata-se de inadimplemento contratual que, por si só, não tem condão de ensejar dano de natureza extrapatrimonial. A propósito: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA DEFENSÁVEL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura perpetrada pela Ré. Apelação Cível desprovida. (07104694820218070005; Acórdão n. 1603129; Relator: ANGELO PASSARELI; OJ: 5a Turma Cível; DJ: 09/08/2022). Sendo assim, referido pedido deve ser julgado improcedente. Por fim, ratifico a tutela de urgência parcialmente deferida, não havendo urgência a justificar, outrossim, imediato provimento judicial em relação à devolução da quantia ora reconhecida. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC, e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos para: Confirmando a tutela de urgência parcialmente deferida outrora, DETERMINAR ao requerido que se abstenha de efetuar quaisquer descontos a título de contratos de empréstimos da conta bancária da parte autora, sob pena de devolução em dobro da quantia, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento da decisão; CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 87.145,42 (oitenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), a ser devidamente atualizada, pelos índices oficiais, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação (data da última atualização); CONDENAR o requerido a apresentar à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o contrato BRB PREV que justificou a cobrança da mensalidade de R$100,00 BRBPREV (id 169549733), sob pena de se presumirem verdadeiros os cálculos apresentados pela parte autora, bem como CONDENAR o requerido a pagar à parte autora e/ou aos seus herdeiros os valores devidos referentes aos contratos BRB PREV e BRB VIDA PREMIADO PLUS (id 195762401), devendo o respectivo valor devido ser apurado em fase de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509 do CPC. Lado outro, julgo improcedente o pedido indenizatório de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Por ser vedada a compensação (art. 85, §4o, do CPC), distribuo a sucumbência processual da seguinte forma: arcará a parte requerida com 70% e a parte requerente com 30%. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da obrigação processual da parte autora por 5 anos, em razão da gratuidade de justiça outrora lhe deferida (ID 190484243), nos termos do art. 98 do CPC. Inconformado, o réu interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 62989287), alega, em síntese, que o contrato entre as partes deve ser respeitado pelo judiciário, que não pode intervir nas relações pessoais. Aduz que deve prevalecer “a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda, notadamente porque não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos celebrados entre as partes”. Cita o art. 421, CPC. Indica jurisprudência que entende abonar sua tese de liberdade de contratação das partes e o princípio da força obrigatória dos contratos. Ao final, requer o seguinte: a) o recebimento deste recurso; bem como a concessão de efeito suspensivo; b) no mérito, seja CONHECIDO e PROVIDO o recurso para reformar a sentença, de modo que seja afastada a responsabilidade deste BRB, mormente a devolução dos valores descontados, porquanto em plena consonância com o disposto no contrato; Preparo recolhido (Id 59074025). Em contrarrazões (Id 62989292), o apelado, preliminarmente, alega a intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja deferida a indenização por danos morais. Ao final, alega o caráter meramente protelatório do recurso, porém não requer aplicação de penalidades ao apelante. Em despacho catalogado ao Id 64602613, facultei à parte recorrente oportunidade para se manifestar sobre as questões prejudiciais formuladas pela parte apelada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. O recorrente não apresentou manifestação (Id 65388564). É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido formulado em contrarrazões de reforma da sentença para deferimento de indenização por danos morais. O apelado requer em contrarrazões o deferimento da indenização por danos morais. Esse pedido de reforma, todavia, não deve ser conhecido, pois a manifestação processual do apelado deve se limitar a fornecer razões pelas quais o provimento jurisdicional recorrido deve ser mantido. A conclusão é efeito necessário do efeito devolutivo dos recursos, cuja extensão é definida pelo recurso (art. 1.013, CPC), não sendo possível o alargamento do seu objeto por intermédio de pedido de reforma formulado em contrarrazões. Como se sabe, as contrarrazões recursais constituem manifestação defensiva da parte adversária, fundamentada nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos com previsão constitucional (art. 5o, incs. LIV e LV, da CF) e infraconstitucional (arts. 4o e 7o do CPC). Servem elas a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado, o qual favoreceu a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Conforme entendimento externado nesta Turma Cível, “as contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão” (Acórdão 1302109, 00047896620168070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020). Enfim, as contrarrazões não consubstanciam meio adequado à formulação de pedido de reforma da sentença. Não conheço, portanto, do pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões. 2. Preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. A parte apelada alegar estar intempestiva a apelação apresentada pelo réu em 29/7/2024, pois o prazo, contado da publicação no DJe, teria findado em 19/7/2024. Sem razão. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Vinha eu sustentando que, em caso de dupla intimação da parte, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e ciência do apelante via sistema, o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico. Assim eu afirmava por força do preceptivo inserto no art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/06, o qual estabelece que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal; bem como por excepcionarem as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Ocorre que essa compreensão não mais se encontra afinada com a atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a qual pacificou, em sede de embargos de divergência, que, em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso de apelação protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, e 994, I, do CPC de 2015. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 3. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. Precedente. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2119081/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO QUE PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE, ENTRETANTO, QUE NÃO COMPROVA A INTIMAÇÃO PELO PJE POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 2. O recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua efetiva intimação pelo portal eletrônico, de modo que mera alegação sem qualquer suporte probatório é inócua para atestar a tempestividade do recurso. 3. O print de tela ou a imagem de página extraídos da internet e inseridos na petição do recurso também não se revela hábil a comprovar a data de publicação pelo sistema PJe. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1910904 / DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) No mesmo sentido, colhe-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA DATA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PJE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INCABÍVEL. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES NÃO PAGAS. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. NÃO DEMONSTRADO. ABANDONO DO CURSO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. MULTA CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se como dia a quo do prazo recursal o dia útil seguinte à ciência da intimação eletrônica, nos termos do art. 231, V do Código de Processo Civil. Precedentes. (...) (Acórdão 1732029, 07372447820228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo a qual "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021; Info 697). " 2. Verificado que a intimação eletrônica por meio de portal próprio (PJe), foi realizada antes da publicação no DJe, ela deve prevalecer para fins de contagem do prazo recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1698169, 00015699519998070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob a reportada perspectiva, a fim de aplicar o entendimento expresso uniforme da Corte Superior, reconheço a prevalência da intimação realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe), em caso de duplicidade de intimações eletrônicas. Na hipótese, ao se analisar a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, constata-se ter o sistema registrado ciência pelo réu da “expedição eletrônica” em 8/7/2024 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal começou a correr em 9/7/2024 (terça-feira). Assim, o termo final para a interposição da apelação foi dia 29/7/2024 (segunda-feira). Desta feita, com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada em 29/7/2024 (Id 62989287), flagrantemente tempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade arguida em contrarrazões. 3. Do juízo negativo de admissibilidade da apelação. Falta de dialeticidade. Não conhecimento. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deva ser totalmente reformada, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais ao fundamento principal de que comprovados: o falecimento do Sr. Gerson Correia Dantas Filho ocorrido em 20/11/2021 (certidão de óbito de id 169549722), a existência de descontos após o falecimento do Sr. Gerson Correia Dantas Filho “(extrato de id 169549731), a comunicação dos herdeiros ao banco requerido sobre a morte do falecido (id 169549736, id 181312815 e seguintes), desincumbindo-se a parte autora, assim, do ônus processual lhe imposto pelo art. 373, I, do CPC” (grifos atuais). De seu lado, a parte ré, em suas razões recursais, limitou-se, em poucas páginas, a argumentar o seguinte (Id 62989287): (...) Consoante o presente em toda a sentença, não restou demonstrada qualquer responsabilidade deste BRB no caso em tela. No presente caso, não restou comprovada, sequer, a comunicação a esta instituição financeira sobre o falecimento do cliente. Logo, o BRB procedeu legitimamente consoante o autorizado em contrato. Como regra, não cabe ao Poder Judiciário intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, devendo se limitar a garantir o cumprimento do negócio jurídico, conferindo, pois, segurança às relações jurídicas de natureza obrigacional derivadas dos contratos, enquanto fonte legítima de direitos e obrigações. (...) Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, utilizando argumentação no sentido do pacta sunt servanda, citando o art. 421, CPC, situação nem mesmo discutida na sentença, pois, o cerne da questão foi a proibição legal de efetuar descontos após o óbito devidamente comprovado do consumidor pela instituição financeira. Não se discute a validade do contrato, portanto. A bem da verdade, não impugnou o fundamento de que os elementos de prova que instruem o feito evidenciam a comunicação dos herdeiros sobre o óbito do correntista ao banco o que obstaria os descontos. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar o principal motivo que embasou a decisão atacada. Ora, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível; assim como DEIXO DE CONHECER do pedido formulado em contrarrazões pela parte autora de deferimento da indenização por danos morais, diante de seu não cabimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, apenas em desfavor da parte ré. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora